Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-83.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE DINHEIRO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM E PROPRIEDADE LÍCITAS. AUSÊNCIA. INTERESSE AO PROCESSO. POSSÍVEL VINCULAÇÃO À PRÁTICA DE CRIMES. Nos termos dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, não há que falar em restituição de coisa apreendida antes de transitar em julgado a sentença final, em hipótese na qual não restou cabalmente evidenciada a origem lícita e a propriedade, sobretudo quando se trata de objeto possivelmente vinculado à prática de crimes.